Tribunal: STF
Processo: ARE 1264710
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. ATRASO NO PAGAMENTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.
    2. A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba decidiu:
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PARCELAS RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES. RECONHECIMENTO DE SABERES E COMPETÊNCIAS RSC- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97 COM RELAÇÃO À APLICAÇÃO DA TR. RECURSO DA PARTE RÉ IMPROVIDO. 
    1. Trata-se de recurso proposto pelo Ente Público em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial condenando-o a pagar a parte autora os valores já reconhecidos administrativamente a título de Reconhecimento de Saberes e Competências - RSC. 
    2. A princípio, esclareço que a preliminar de falta de interesse de agir arguida não merece acolhimento. Embora a parte ré tenha reconhecido administrativamente o direito da demandante, não efetuou o seu adimplemento, de modo que, subsiste o seu interesse no recebimento das verbas que lhe são devidas. 
    3. Quanto à alegação de ilegitimidade, tem-se que não prospera, já que se extrai dos contracheques acostados aos autos, que a parte autora, quanto ao pagamento de seus proventos, é vinculada ao Instituto Federal de Alagoas, entidade que possui personalidade jurídica própria. 
    4. A jurisprudência do STJ é no sentido de que o ato da Administração Pública que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em renúncia. Ademais, reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, portanto, o reinício do prazo prescricional permanece suspenso (STJ, REsp 1194939/RS, REL. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, data do julgamento: 05.10.2010, DJe 14.10.2010). 
    5. Os documentos colacionados aos autos demonstram que a parte ré reconheceu, administrativamente, à parte autora ser-lhe devido o pagamento referente ao Reconhecimento de Saberes e Competências RSC- no período em questão. 
    6. O fato de a Administração estar adstrita ao princípio da legalidade, que a impede de proceder a qualquer pagamento sem prévia dotação orçamentária, não obsta que o servidor se socorra do Judiciário para a satisfação do seu crédito, visto que ele não está obrigado a se sujeitar ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração em solicitar verba para o pagamento dos seus débitos. Os valores pagos extemporaneamente pela Administração Pública são passíveis da incidência de atualização monetária em razão da adequação da moeda aos efeitos decorrentes da desvalorização do poder aquisitivo ao tempo em que deveria ter sido efetivamente realizado. 
    7. Quanto a correção monetária, esta TR em recente julgamento (0502280-40.2014.4.05.8205) declarou incidentalmente a inconstitucionalidade material do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (com redação da Lei n. 11.960/09) no que diz respeito à aplicação da Taxa Referencial como índice de atualização monetária, já que a mesma é incapaz de suprir a defasagem do valor da moeda, importando em aniquilamento do direito de propriedade em seu núcleo essencial. 
    8. Por conseguinte, devem ser aplicados os índices de correção monetária previstos no Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal. 
    9. Com relação à taxa de juros de mora aplicável às condenações, deve ser observado o Manual de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal que dispõe que deve ser aplicada a disciplina prevista no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com as modificações operadas pela Lei n. 11.960/2009 (e, a partir de 2012, também com as modificações determinadas pela MP n. 567/2012, convertida na Lei n. 12.703/2012). 
    10. Juizado especial. Parágrafo 5º do art. 82 da Lei nº 9.099/95. Ausência de fundamentação. Artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Não ocorrência. Possibilidade de o colégio recursal fazer remissão aos fundamentos adotados na sentença. Jurisprudência pacificada na Corte. Matéria com repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (RE 635729 RG, Relator Min. Dias Toffoli, julgado em 30/06/2011, DJe 24.08.2011). 
    11. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba “Sessões Recursais” destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do ente público mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 82, § 5º, da Lei n. 9.099/95, condenando-se o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas” (e-doc. 2). 
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência da Súmula n. 636 deste Supremo Tribunal (e-doc. 10).
    4. O agravante argumenta que “de acordo com a Constituição Federal é vedado ao Administrador Público efetuar pagamentos cujas despesas não constem do orçamento anual. Assim, como é de rigor, a obrigatoriedade da existência de lei anual orçamentária, visa a programação do cumprimento das metas propostas para o futuro, seja para a manutenção da máquina administrativa, seja para a satisfação das obrigações (legais e contratuais) ocorridas” (fl. 10, e-doc. 11). 
    Alega que, “em atenção aos mandamentos da nova Carta Política, foi publicada a Lei Complementar n. 101, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e orçamentária, a qual no § 1º do art. 1º, traz como pressuposto primordial da responsabilidade fiscal, o equilíbrio das contas públicas, inclusive mediante o controle das despesas de pessoal e a inscrição dos Restos a Pagar” (fl. 10-11, e-doc. 11). 
    Sustenta que, “ao contrário do que alega o(a) autor(a), o réu, atendendo ao princípio da legalidade, adotou todas as providências possíveis e necessárias com vista ao pagamento da dívida. Em suma, o pagamento das verbas remuneratórias reconhecidas, relativas a exercícios anteriores, somente poderá ocorrer após sua inclusão no orçamento federal” (fl. 13, e-doc. 11). 
    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37, o § 5º do art. 165, os incs. II, V e VI do art. 167 e o art. 169 da Constituição da República. 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.
    Na espécie, nova apreciação do pleito recursal demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Implementação de acréscimo pecuniário. LC n. 432/10 do Estado do Rio Grande do Norte. Discussão quanto à existência de prévia dotação orçamentária. LRF. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Precedentes. 1. O recurso extraordinário não se presta para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 636 e 280/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 792.107/RN, Relator o Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento de lei complementar estadual que, sem prévia dotação orçamentária, concedeu reajuste salarial a servidores públicos, uma vez que a matéria é de índole infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 780.318-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.8.2014).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Competência do relator da causa para negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível. Servidor público. Direito à incorporação de vantagem. Reconhecimento na via administrativa. Pagamento de atrasados. Discussão. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator da causa (art. 544, § 4º, II, alínea b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para, conhecendo do agravo, negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 790.210-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 1º.8.2014).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 29.5.2009” (ARE n. 646.054-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.3.2015).
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. Atualização de quintos incorporados. 4. Matéria debatida no Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Verba honorária majorada em 10%” (RE n. 1.137.352-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. QUINTOS. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 863.537-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    Confiram-se também, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.204.435/PB, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 12.6.2019; RE n. 1.265.691, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe 7.5.2020; e ARE n. 852.881, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.5.2015.
    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.
    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 
    Publique-se.
    Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora